Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO No 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento na qual se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde. 1.1. Após a interposição de recursos especial e extraordinário pelo ente público, a Presidência do TJDFT identificou suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no julgamento do REsp 2.169.102/AL e do REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313) quanto à fixação de honorários nas demandas ajuizadas em face do Poder Público objetivando o fornecimento de prestações em saúde. Assim, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para fins de retratação ou refutação da divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Dos honorários advocatícios sucumbenciais - cabimento. 3.1. Considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (Tema 1.002), bem como o recente cancelamento da Súmula 421 do STJ, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 3.2. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 3.3. Vislumbrando-se que a fixação de honorários, ainda no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa indicado em R$ 1.000,00, não seria adequada à remuneração do trabalho realizado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 3.4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.169.102/AL e do REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” A superveniência da referida orientação impõe a readequação de honorários fixados no contexto especificado com adoção do art. 85, § 8o-A, do CPC. 3.5. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo provido.
Tese de julgamento: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.